Tribunal: TJMT
Processo: 1021341-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021341-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (AGRAVANTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA VIEIRA MULLER - CPF: 545.463.891-91 (AGRAVADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), ANDRE DUARTE DE MELO - CPF: 912.074.795-00 (ADVOGADO), CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO SCS LTDA - CNPJ: 00.883.215/0003-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021341-82.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFERIMENTO DE PEDIDO FEITO EM EMBARGOS DE TERCEIROS PARA SUSPENSÃO DO DEPOSITO DE 50% DO VALOR DEPOSITADO PELA LOCATARIA DE IMÓVEL PENHORADO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – COTA PARTE PERTENCENTE A SOCIA QUE NÃO FIGURA COMO EXECUTADA – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É certa a possibilidade de penhora de cota pertencente a executado, sócio de determinada empresa, em razão de execução de dívida pessoal. Todavia, a penhora não pode alcançar a parte do sócio que sequer figura no processo executivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021341-82.2023.8.11.0000

Agravante:
Dias Lessa Advogados

Agravado:
Claudia Maria Vieira Muller

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo exequente/embargado de terceiros
Dias Lessa Advogados

contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Embargos de Terceiro n. 1029378-72.2023.8.11.0041
opostos por
Claudia Maria Vieira Muller

aqui agravada em face de
Dias Lessa Advogados
aqui agravante
.

DECISÃO:
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de 50% dos depósitos feitos na conta do embargado de devedor
Dias Lessa Advogados,
pagos a título de aluguéis pela locatária do imóvel penhorado, ou seja, pela empresa
Supermercado SCS Ltda. (Supermercado Curió).

Explica que a Execução
n. 1018823-30.2022.8.11.0041

foi

proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
em face de
Francisco Gomes de Andrade Lima e de Carla Maria Vieira de Andrade Lima
,
irmã e sócia da embargante de terceiros
Claudia Maria Vieira Muller
aqui agravada e é fundamentada em Contrato de Honorários Advocatícios firmados com
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, executada, irmã e sócia da embargante ora agravada.

Sustenta que o imóvel
situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.o 1.593, Bairro Alvorada, Cuiabá, 78048-340
foi oferecido em garantia no contrato de prestação de serviços, sendo deferida a penhora em 12/08/2022.

Relata que em 25/08/2022 foram juntados aos autos a cópia do contrato de locação do imóvel penhorado firmado com a pessoa jurídica
Andrade Lima & Muller e Supermercados SCS Ltda.
, com assinatura da agravada e de sua irmã, então executada.

Alega que somente um ano após a penhora é que a agravada intentou os Embargos de Terceiro, alegando ser sócia da
Andrade Lima & Muller
no percentual de 50%.

Aduz que a agravada não é parte legítima para requerer o montante penhorado e contestar a penhora, porque de acordo com a declaração de imposto de renda por ela colacionada, não recebeu qualquer valor da referida empresa. Complementa que a pessoa legítima para pleitear o direito seria a empresa
Andrade Lima & Muller
, considerando ser ela a proprietária do terreno e a signatária do contrato.

Realça quanto à intempestividade dos Embargos de Terceiro, considerando que a agravada teve ciência da penhora sem ter se oposto a qualquer ato executório anterior.

Requer a concessão da liminar, a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para determinar a continuidade da penhora sobre a totalidade do valor do aluguel do imóvel.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 182049730).

Na contraminuta, id. 185820173, a embargante de terceiro agravada
Cláudia Maria Vieira Muller
, alega, em síntese, ser sócia das empresas
SUPERMERCADO SCS LTDA ME
e
ANDRADE LIMA & MULLER LTDA.
, na proporção de 50% do capital social e ter ocorrido penhora em bens pertencentes a ela, embargada de terceiros, que não é devedora do agravante
Dias Lessa Advogados
, porquanto não firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com ele.

Argumenta que a penhora há que recair apenas sobre a cota parte da devedora
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, bem assim, não ter ocorrido sua intimação pessoal sobre a penhora e achava que a falta de pagamento dos aluguéis seria por inadimplência do locatário
Supermercado SCS Ltda.
.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021341-82.2023.8.11.0000

Agravante:
Dias Lessa Advogados

Agravado:
Claudia Maria Vieira Muller

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pelo exequente/embargado de terceiros
Dias Lessa Advogados

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada
, que nos
Embargos de Terceiro
opostos por
Claudia Maria Vieira Muller
aqui agravada
em face de
Dias Lessa Advogados
aqui agravante,
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de 50% dos depósitos feitos na conta do embargado de devedor
Dias Lessa Advogados,
pagos a título de aluguéis pagos pela locatária do imóvel penhorado, ou seja, pela empresa
Supermercado SCS Ltda. (Supermercado Curió).

Os Embargos de Terceiros opostos por
Claudia Maria Vieira Muller
aqui agravada
ocorreu
em razão da penhora de valores de locação
feita na
Execução
n. 1018823-30.2022.8.11.0041

que foi

proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
em face de
Francisco Gomes de Andrade Lima e de Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, que é
irmã e sócia da embargante de terceiros
Claudia Maria Vieira Muller
aqui agravada,

por suposto débito de honorários

advocatícios no valor de R$493.765,18.

O escritório de advocacia

agravante alegou ter sido contratado em 28.8.2019 pelos executados
Francisco Gomes de Andrade Lima e
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
,
que é
irmã e sócia da embargante de terceiros
Claudia Maria Vieira Muller
aqui agravada
para prestar serviços advocatícios para a defesa dos interesses de “
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Carla Maria Vieira de Andrade Lima, Francisco Gomes de Andrade Lima Neto, Vivian Maria Vieira de Andrade Lima e Lívia Maria Vieira de Andrade Lima, bem como das empresas PRO NEFRON NEFROLOGIA CLÍNICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA e CL ASSESSORIA EMPRESARIAL (MSV MODAS), até o trânsito em julgado, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 1019136- 93.2019.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT.”

O
pro labore
foi pactuado no valor de R$250.000,00 a ser pago em até 12 meses e até 28.8.2020, sob pena de incidência de multa contratual de 1% sobre o valor devido, juros de mora e correção monetária até a data do efetivo pagamento, bem assim que como não houve o pagamento o débito foi atualizado para R$411.470,99, acrescido de multa de 20% e de honorários sucumbenciais contratuais de R$82.194,19.

E na Execução, o juiz de origem,
em 12.8.2022
deferiu pedido de penhora sobre os créditos locatícios referentes ao imóvel situado na Av. Historiados Rubens de Mendonç
a, n.o 1.593, Bairro Alvorada, Cuiabá, 78048-340 e determinou a intimação do locatário
Supermercado SCS Ltda.
(
Supermercado Curió
) para apresentar o contrato de locação com os valores de aluguel, bem como, consignar referidos valores.

Autorizou ainda, o levantamento, pelo exequente
Dias Lessa Advogados
aqui agravante, dos valores eventualmente consignados, com o abatimento no valor total da Execução, até a integral satisfação da dívida exequenda

O locatário
Supermercado SCS Ltda.
(
Supermercado Curió
) apresentou o contrato de locação

firmado com a empresa
Andrade Lima & Muller Ltda.

“
relativo ao imóvel comercial localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça n.o 1.355, Bosque da Saúde, CEP 78048-340, na cidade de Cuiabá/MT, o qual se encontra devidamente registrado na matrícula n.o 28.166-R1 do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (DOCS. ANEXOS)
”,
bem assim, tem consignado os valores da locação
.

A embargante de terceiros
Cláudia Maria Vieira Muller
aqui agravada alegou e comprovou pelo contrato social juntado no id. de origem 125363078,
ser sócia com cota de 50%
da empresa
Andrade Lima & Muller Ltda
., locadora do imóvel penhorado
, cuja empresa locadora também tem como sócia-proprietária, nos outros 50%, a Sra.
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
que é irmã da embargante de terceiros aqui agravada e figura como executada pelo agravante
Dias Lessa Advogados
.

Foi feita comprovação também de que a empresa
Andrade Lima & Muller Ltda.
,
da qual são sócias a executada
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
e também sua irmã embargante de terceiros

Cláudia Maria Vieira Muller
aqui agravada,
foi quem locou o imóvel objeto da penhora
para a outra empresa
Supermercado SCS Ltda-ME (Supermercado Curió),
conforme comprova o contrato de locação juntado no id. de origem 125363075.

Realça-se que a citada empresa
Andrade Lima & Muller Ltda
. tem consignado, por ordem do juiz de origem, a integralidade dos valores que paga pela locação do imóvel penhorado na Execução.

Logo, a embargante de terceiros
Cláudia Maria Vieira Muller
aqui agravada demonstrou a probabilidade do direito que invocou ter, conforme pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Desta maneira, é certo que a Autora demonstrou o preenchimento dos requisitos contidos no artigo mencionado acima, isto porque,
com relação à probabilidade do direito
alegado,
demonstrou que de fato é sócia da pessoa jurídica “ANDRADE LIMA & MULLER LTDA” contendo 50% das cotas empresariais, através da juntada do contrato social carreado no id. 125363078, bem como demonstrou, por meio da matrícula (id. 125363076) e contrato de locação (id. 125363075), que os créditos constritos nos autos da execução, são oriundos da relação locatícia envolvendo a sociedade
.”

(grifo próprio e nosso).

Registra-se a possibilidade de penhorar cotas sociais
de que seja titular o executado sócio
em determinada sociedade
em caso de execução de dívida particular dele
.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE LIMITADA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 655, INCISO VI, DO CPC.

Podem ser penhoradas as cotas sociais de que seja titular o executado, sócio em determinada sociedade, em caso de execução por dívida particular deste
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.07.406721-9/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015)

(grifei).

E no caso, não há demonstração de que a embargante de terceiros
Cláudia Maria Vieira Muller
aqui agravada tenha responsabilidade com a dívida feita por sua irmã
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
e também sócia da empresa locadora do imóvel, cujos alugueis foram penhorados.

Assim, não comprovado que a embargante de terceiros
Cláudia Maria Vieira Muller
aqui agravada tenha participado do contrato de prestação de serviços advocatícios que lastreia a Execução não há porque incidir a constrição sobre sua cota parte dos alugueis pagos pela empresa
Supermercado SCS Ltda-ME (Supermercado Curió)
.

Questão sobre data em que a embargante de terceiros foi ou não intimada da penhora é de ser dirimida primeiro na origem. Aliás, a decisão impugnada sequer tratou deste assunto.

Posto isso, nega-se provimento ao agravo e mantém-se a decisão impugnada, que
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos 50% dos depósitos feitos na conta do embargado de devedor
Dias Lessa Advogados,
pagos a título de aluguéis pagos pela locatária do imóvel penhorado, ou seja, pela empresa
Supermercado SCS Ltda. (Supermercado Curió).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023